Tribunal: TJDFT
Processo: 0735265-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Verifica-se que o autor distribuiu demanda, que tramitou sob o no 0715230-60.2019.8.07.0016, no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que deduziu pedido de declaração de nulidade de autos de infração, bem como “devolução integral do montante pago pelas multas injustamente levadas a efeito, devidamente corrigidos pelos índices e critérios legais, mediante Repasse de Pequeno Valor (RPV)”.
2. A sentença proferida naquele feito julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos autos de infrações lavrados pelo DETRAN/DF no ST01287445; ST01287016; CM01092725; ST01234228; ST01283385 e CM01097213, bem como a exclusão de pontuação anotada no prontuário administrativo do autor.
3. Na presente ação de cobrança pretende o autor a condenação do réu na devolução do valor pago, a título de multa, atinente aos autos de infração declarados nulos no feito de no 0715230-60.2019.8.07.0016.
4. A sentença objurgada extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual (adequação) e por incompetência, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “se houve expressa formulação de pedido de devolução do valor pago e o juízo não apreciou, cabe à parte interessada interpor os recursos cabíveis para sanar a alegada omissão, e não pretender dar cumprimento à sentença em outro juízo. Até porque o Juizado Especial deve promover a execução de seus próprios julgados (artigo 3.o, § 1.o, inciso I da Lei n.o 9.099/1995). Nesse sentido também é o artigo 516, inciso II do CPC, que afirma que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”.
5. Importante esclarecer que o binômio utilidade-necessidade, consagrado pela doutrina clássica para definir o que seja interesse, atado à adequação, deve ser sopesado no enquadramento da pretensão processual na correta moldura jurídica. Significa, pois, que o ingresso de qualquer demanda judicial deve ser adequado à solução da controvérsia.
6. No presente caso, tem-se que a ação de cobrança é adequada à solução do conflito tal qual como trazido, porquanto, no feito de no 0715230-60.2019.8.07.0016, que tramita no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, a pretensão de “devolução integral do montante pago pelas multas injustamente levadas a efeito”, sequer foi analisada pelo juízo.
7. Lado outro, imperioso consignar que apenas quando há o enfrentamento do mérito da causa torna-se imutável a decisão além dos limites do processo em que foi proferida. Tratando-se apenas de coisa julgada formal (fenômeno endoprocessual), a despeito da impossibilidade de interposição de recursos nos autos em que operado o trânsito em julgado, não há impedimento de discussão da matéria em processo diverso.
8. Nos autos de no 0715230-60.2019.8.07.0016 houve cognição exauriente apenas no que se refere à nulidade dos autos de infração, sem nenhum pronunciamento sobre a possibilidade de devolução do valor desembolsado pelo condutor. Nesse contexto, não ocorreu o fenômeno da coisa julgada material a tornar indiscutível o direito do recorrente a receber a quantia vertida em favor do réu, tampouco há que se falar em execução, nos moldes do artigo 3.o, § 1.o, inciso I da Lei n.o 9.099/1995.
9. Tendo em vista a ausência da tríplice identidade e verificada a utilidade do provimento jurisdicional pretendido pela parte autora, dou provimento ao apelo do demandante para cassar a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil. Sentença cassada.
10. Ante a necessidade de dar prosseguimento ao feito, pois o processo não se encontra em condição de imediato julgamento, já que sequer foi oportunizada a apresentação de contestação, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura. Pelas razões expostas, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem é medida que se impõe.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
12. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.